Tribunal: TJMT
Processo: 1016232-49.2021.8.11.0003
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016232-49.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Assinatura Básica Mensal]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOAO JOSE RIBEIRO NETO - CPF: 062.972.091-62 (RECORRENTE), WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA - CPF: 036.005.781-03 (ADVOGADO), AURELIO DIAS DOS SANTOS - CPF: 037.526.131-14 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1016232-49.2021.811.0003

Origem:
2º Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Parte Recorrente(s):
João José Ribeiro Neto

Parte Recorrida(s):
Oi S/A

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
18/08/2022

Ordem na pauta: 49

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – SERVIÇO DE TELEFONIA – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA APÓS RESCISÃO CONTRATUAL – COBRANÇA LEGÍTIMA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO CONFIGURADA - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora, ante sentença proferida em ação indenizatória que julgou improcedente a pretensão inicial, em razão da legalidade da cobrança do valor de R$ 414,88 (
quatrocentos e quatorze reais e oitenta e oito centavos
), atinente às faturas não adimplidas pelo autor.

2-

O recorrente pugna pela reforma da sentença, para que a ré seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais, ante a falha na prestação dos serviços.

3-

Narra a parte autora que era cliente da ré e que em 18/05/2020 cancelou a sua linha, contudo a ré continuou a emitir faturas, sem a contraprestação dos serviços, e posteriormente, inscreveu os dados do autor nos órgãos de proteção ao crédito por dívida no valor de R$ 414,88 (quatrocentos e quatorze reais e oitenta e oito centavos).

4-

De sua vez, a ré alega que o contrato fora cancelado em 07/07/2020, no entanto, a parte autora deixou de quitar todos os débitos, conforme faturas anexas aos autos nos ids. 116938549 e 116939950.

5-

Dá análise dos autos, conquanto a parte autora alegue que a cobrança das faturas, no montante total de
R$ 414,88 (quatrocentos e quatorze reais e oitenta e oito centavos), é ilegítima, pois
cancelou o contrato de prestação de serviços firmado com a empresa ré em 18/05/2020, vê-se dos autos que a contrato fora cancelado em 07/07/2020, sem a devida quitação de todas as faturas de utilização.

6-

Ressalto que,
apesar de a jurisprudência caminhar no sentido de que telas sistêmicas e os demais documentos, por si sós, não servem como meio concludente de prova, neste caso a ré juntou faturas de utilização, que corroboram com a alegação de que o serviço, de fato, fora cancelado na data de 07/07/2020.

7-

Desse modo,
a ré apresentou fatos extintivos, impeditivos e modificativos do pleito autoral, trazendo aos autos documentos que corroboram com a legalidade da cobrança
, razão pela qual a sentença recorrida não comporta reforma.

8-

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

9-

Recurso conhecido e desprovido.

10-

Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2022